Tribunal: TJSP
Processo: 1073721-90.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tese alusiva a prequestionamento – Alegação de vício de omissão, contradição e obscuridade – Inexistência de omissão, por inexigível, no articular do julgamento, expressa menção, textual ou numérica, aos dispositivos ou precedentes nos quais a parte interessada se escora para recorrer – Ausência de negativa de cobertura – Discussão de mérito que não deve ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tese alusiva a prequestionamento – Alegação de vício de omissão, contradição e obscuridade – Inexistência de omissão, por inexigível, no articular do julgamento, expressa menção, textual ou numérica, aos dispositivos ou precedentes nos quais a parte interessada se escora para recorrer – Ausência de negativa de cobertura – Discussão de mérito que não deve ser analisada em sede de embargos de declaração – Índice de correção monetária – Manutenção integral da r. sentença originária que implica em manutenção do índice por ela adotado – Rejeição das teses apresentadas pelos recorrentes que não se confunde com vício de fundamentação do julgado - Ausência de necessidade integrativa, sem prejuízo dos efeitos do art. 1.025 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.